Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-26.2019.8.11.0013
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003057-26.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA - CNPJ: 03.130.160/0001-43 (APELADO), RAFAEL MARTINS ROCHA - CPF: 060.102.486-98 (ADVOGADO), CAIO MARCIO BARBOSA BARRA - CPF: 261.342.846-53 (APELADO), FLAVIO BARBOSA DA SILVA RESENDE - CPF: 519.626.246-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), BRUNO DE ASSIS MARTINS - CPF: 013.760.576-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
MINORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
POSSIBILIDADE
– QUANTUM EXORBITANTE –
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE
- RECURSO
PROVIDO
.

1. “A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.” (N.U 1010548-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
M.M. Claudio Deodato Rodrigues Pereira
, nos autos da Execução Fiscal no 1003057-26.2019.811.0013, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade intentada por
TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A.
, para o fim de reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário.

Em suas razões recursais, a parte Apelante insurge-se apenas quanto ao valor da condenação em honorários advocatícios.

Indica a inexistência de complexidade na discussão travada nos autos, tratando-se de incidente julgado sem a necessidade de dilação probatória que exigiu do ínclito advogado constituído apenas uma intervenção no processo.

Expõe que sequer houve a desconstituição do crédito tributário alvo da CDA exequenda, o qual permaneceu íntegro, apenas com a exigibilidade suspensa pelo efeito da liminar proferida no mandado de segurança suscitado pela empresa.

Ao final, requer seja provido o presente recurso, para fins de reduzir a verba honorária a patamar não superior a 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 44387559]

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentença proferida em execução fiscal, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade intentada por
TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A.
, para o fim de reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
17/09/2019
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A
,
FLÁVIO BARBOSA DA SILVA RESENDE
e
CAIO MÁRCIO BARBOSA BARRA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 1.350.378,32
(um milhão, trezentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), inscrito na
CDA no 2018795443
.

A parte Apelada opôs exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo juízo
a quo,
com a seguinte parte dispositiva
:

“Com base nas razões de decidir expostas, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S/A (id. 24422949) e, devido a inexigibilidade da obrigação representada pelo título executivo extrajudicial que aparelha a presente execução fiscal (CDA no 2018795443), JULGO EXTINTO o processo executivo fiscal, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, notadamente pelo caráter contencioso do instrumento, CONDENO a Fazenda Pública Estadual, ora excepta, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1o e 2o, incisos I a IV, §3o, inciso II e §4o, inciso III, do NCPC.”

Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se quanto ao valor fixado nos honorários sucumbenciais.

Sabe-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No presente caso, não se pode desconsiderar que o valor da causa (
R$ 1.350.378,32
) como fixado pelo legislador, deve ponderar o trabalho realizado pelo advogado a justificar a percepção dos honorários.

Ora, a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela parte Apelada não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a inexigibilidade da obrigação.

Logo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Em idêntico contexto, este Sodalício também já decidiu:

TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EX-SÓCIO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS — QUANTUM EXORBITANTE — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE — RECURSO PROVIDO.

A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

Recurso provido.

(N.U 1010548-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO – ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POSTERIOR À DEFESA DO EXECUTADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 – O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.

2 -
A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.

3 - Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8o, do art. 85, do CPC/15. (TJMT, Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 99802/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 22-10-2018).

(N.U 0010148-59.2015.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON MUNICIPAL – FLAGRANTE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA AUTUAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO EM MATÉRIA QUE FOGE DA AUTUAÇÃO DO PROCON – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO

PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

3. A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.

4. Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8o, do art. 85, do CPC/15.

5. Recurso provido, em parte.

(N.U 0015847-65.2014.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir os honorários advocatícios para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante.

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de exceção de pré-executividade pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, o montante dos honorários advocatícios devem ser reduzidos para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia segunda câmara de direito público e pelo superior tribunal de justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021